Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BEM INDICADO À PENHORA. MEDIDA INÓCUA. NÃO CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE O ÔNUS DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de mandado de constatação e avaliação de equipamento de “raios-x móvel, CAPO 100MA/12KV D RSM”.
2. Fatos relevantes. (i) o Banco do Brasil (agravante) ajuizou execução de título extrajudicial em 18 de maio de 2023, tendo como objeto um contrato de abertura de crédito fixo. (ii) o e. Juízo de origem deferiu diversas diligências requeridas pela parte exequente ao longo da execução, incluindo consultas aos sistemas Renajud, Sisbajud e Infoseg, penhora de ativos financeiros, e expedição de ofícios a entidades de previdência privada. (iii) a penhora do equipamento de “raios-x móvel, CAPO 100MA/12KV D RSM” foi autorizada em outubro de 2024, com intimação para que o exequente acompanhasse a diligência e providenciasse meios para sua efetivação; (iv) em dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, o exequente reiterou o pedido de expedição de mandado de constatação e avaliação do bem, o qual foi indeferido pelo e. Juízo de origem devido à ausência de urgência e de cumprimento dos encargos processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a expedição de mandado de constatação e avaliação de bem móvel (equipamento de “raios-x móvel, CAPO 100MA/12KV D RSM) previamente indicado à penhora em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cooperação entre os sujeitos do processo (CPC, artigos 4o e 6o) impõe ao exequente o dever de atuar de forma diligente e colaborativa, sobretudo na fase de cumprimento da penhora, cabendo-lhe adotar as providências necessárias para viabilizar os atos executivos.
5. No caso concreto, embora a parte agravante (exequente) tenha sido previamente intimada para acompanhar a diligência e viabilizar o cumprimento da penhora anteriormente deferida, não teria indicado o fiel depositário do bem, tampouco oferecido outros elementos necessários à avaliação e penhora do bem.
6. A realização de diligência meramente para aferir o estado da coisa, desacompanhada de atos executivos efetivos, revela-se medida inócua e incompatível com princípios da celeridade e da efetividade processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1903944, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 21.8.2024.